Tribunal: TJDFT
Processo: 0724281-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE PELO DESGASTE IRREGULAR DO PNEU. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso interposto pelo autor contra sentença que reconheceu, de ofício, a incompetência do juizado para apreciação da causa e extinguiu o processo, nos termos do art. 51, II e III, da Lei n.o 9.099/95, diante da necessidade de produção de prova pericial.
2. Sustenta o recorrente, em síntese, responsabilidade objetiva da ré, em razão da natureza da relação (consumerista), necessidade de inversão do ônus da prova e inexistência de complexidade na demanda, posto que já existe laudo técnico acostado aos autos. Pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a competência dos juizados especiais para apreciação e julgamento da demanda, e, ao final, a ré seja compelida a substituir os quatro pneus do veículo, sob pena de multa diária.
3. Os Juizados Especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento do feito.
4. O autor pretende a condenação da empresa ré na obrigação de substituir os pneus do veículo.
5. A documentação coligida ao feito apenas indica a transação realizada entre as partes (ID 21523589); ordem de serviço, indicando a necessidade de substituição dos 4 pneus, em razão de deslocamento, “não indicado alinhamento e balanceamento para esta condição” (ID 21523588); e, laudo técnico, atestando “consumo irregular na banda de rodagem (região do pneu que fica em contato com o solo), provocado por fatores externos ao produto, tais como: tipo de utilização do veículo, manutenção periódica não adequada do veículo e/ou dos pneus (pressão, rodízio para veículos onde se aplica, alinhamento, balanceamento). O pneu não apresenta visualmente quaisquer degradações ou imperfeições decorrentes do processo produtivo, o que comprova a sua adequada construção. Não se trata, portanto, de falha imputável à fabricação do pneu.” (ID 21523586).
6. Percebe-se que é imprescindível o exame de prova pericial para aferir o motivo pelo qual o consumo do pneu está ocorrendo de forma irregular. Analisar o feito sem o exame da prova pericial equivale a perpetuar a situação de incerteza quanto a responsabilidade da ré pelo comportamento irregular do pneu, e/ou eventual responsabilidade desta pela garantia do produto (veículo) vendido ao autor.
7. A indispensabilidade de prova técnica torna complexa a matéria, sob o aspecto do procedimento a ser adotado, e afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 3o, caput, da Lei no 9.099/95.
8. Desse modo, irrepreensível a sentença objurgada que reconheceu a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para apreciação do feito, extinguindo-o sem análise meritória, conforme dispõe o art. 51, II, da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, pois não foram apresentadas contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.